Tribunal: TJSP
Processo: 1000901-38.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inscrição indevida – Inocorrência – Ré que demonstrou a relação jurídica entre as partes – Proposta de adesão ao cartão de crédito devidamente assinada pela autora – Ação improcedente – Recurso improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Alteração da verdade dos fatos – art. 80, II, e 81 do Código de Processo Civil – Multa mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000901-38.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ALVES DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000901-38.2020.8.26.0005 -Voto no 48919
2
VOTO No: 48919
APEL. No: 1000901-38.2020.8.26.0005
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : MARIA ALVES DE JESUS
APDA : OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO

“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Inscrição
indevida Inocorrência Ré que demonstrou a relação
jurídica entre as partes Proposta de adesão ao cartão de
crédito
devidamente
assinada
pela
autora
Ação
improcedente Recurso improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Alteração da verdade dos fatos
art. 80, II, e 81 do Código de Processo Civil Multa
mantida - Recurso improvido.”

1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por danos morais que moveu
contra a apelada, alegando em síntese que deve
ser afastada a multa por litigância de má-fé,
pois inexistem indícios de dolo processual; não
tem condições financeiras de arcar com a multa;
a decisão que aplica a litigância de má-fé deve
ser fundamentada; demonstrou que seu nome foi
negativado; não houve demonstração inequívoca
dos prejuízos sofridos pela parte contrária; o
valor fixado é excessivo. Quanto ao mérito,
afirma que não há prova da legitimidade da
negativação; os dados levados à negativação pela
ré em nada convergem com os documentos juntados
à contestação; o termo de adesão a cartão não
pode servir como um cheque em branco para a
apelada; a decisão não pode ter por base
documentos unilaterais emitidos pela ré; o ônus
da prova é da ré que não demonstrou a existência
do débito que gerou a inscrição; não existem
anotações preexistentes legítimas em seu nome
que justifiquem a aplicação da Súmula 385 do
E.STJ, pois todos os apontamentos vem sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000901-38.2020.8.26.0005 -Voto no 48919
3
discutidos em ações judiciais; houve ato ilícito
que enseja o dever de indenizar da apelada; a
verba honorária também deve ser majorada.
Beneficiária da Justiça gratuita.
A apelada apresentou contrarrazões, alegando em síntese que
demonstrou na contestação que não praticou ato
ilícito; as cobranças decorrem de um contrato
firmado entre as partes; as assinaturas dos
documento que juntou e daqueles juntados à
inicial são idênticas; não houve dano moral;
houve litigância de má-fé, pois foi apresentada
desistência após a juntada dos documentos com a
resposta.
É o breve relatório.
2)
Não merece acolhimento o recurso. Em que pese a incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor no
presente caso, não tem razão a autora.
Isso
porque,
a
ré-apelada
demonstrou os fatos impeditivos do direito da
autora.
Ensina-nos MISAEL MONTENEGRO FILHO
que:
“Ao suscitar a ocorrência de
qualquer dos fatos em exame, o réu atrai
para si a responsabilidade de prová-los.
Não se liberando do encargo processual,
convive com a prolação da sentença de
procedência da ação ou dos pedidos,
contra as suas pretensões.”.(CURSO DE
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Teoria Geral
do Processo e Processo de Conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000901-38.2020.8.26.0005 -Voto no 48919
4
4a ed. - São Paulo - Atlas
2 007

pág. 410)

A
administradora-ré
juntou
aos
autos o termo de adesão ao cartão de crédito,
devidamente assinado pela autora (fls. 53).
Ademais,
no
momento
da
contestação, houve apresentação de faturas em
que constam diversos pagamentos efetuados pela
apelante (fls. 57/62).
Comprovada a existência do débito
e a regularidade no gravame, de rigor a
improcedência dos pedidos.
A faturas apresentadas correspondem exatamente ao contrato firmado
pelas partes, pois ao lado do nome comercial
“Credconstrução” consta o nome completo da ora
apelada “OMNI” bem como seu CNPJ e endereço
(fls. 142).
A condenação por litigância de má-
fé
também
não
merece
reforma,
pois
houve
manifesta alteração da verdade dos fatos, nos
termos dos arts. art. 80, II, e 81 do Código de
Processo Civil.
Ademais, prejudicada a análise da
aplicabilidade da Súmula 385 do E.STJ à presente
questão.
Em razão do resultado, majoram-se
os honorários de advogado para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observando-se
ainda o art. 98, § 3o, diante da gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000901-38.2020.8.26.0005 -Voto no 48919
5
concedida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator